Tribunal: STF
Processo: RE 835291
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-23
Data de publicação: 2017-02-23

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. AUDITORES FISCAIS. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL. MULTAS. PARTICIPAÇÃO NOS VALORES ARRECADADOS. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DE RECEITAS DE IMPOSTOS A ORGÃO, FUNDO OU DESPESA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUE ULTRAPASSA OS INTERESSES DAS PARTES. RELEVÂNCIA JURÍDICA, SOCIAL E ECÔNOMICA. I - Possui repercussão geral a controvérsia referente ao exame da constitucionalidade de norma que vincula parte da arrecadação de multas tributárias para o pagamento de auditores fiscais. II - Repercussão geral reconhecida.